Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737269-28.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADOS: ZTT DO BRASIL LTDA, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, GUILHERME CHAVES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ZTT DO BRASIL LTDA e RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada GUILHERME CHAVES não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026